Tribunal: TJDFT
Processo: 0732996-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. REPARAÇÃO DO DANO. PREJUÍZO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos imputados ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição por falta de provas.
2. Pratica o crime de lavagem de capitais, previsto no art. 1o, §1o, inciso I, da Lei n. 9.613/1998, o acusado que, após cometer o crime de estelionato (delito antecedente), oculta o produto do crime mediante a prática de diversos saques e transferências para contas bancárias inclusive de terceiros totalmente alheios, com a finalidade de conferir aparência lícita a valores provenientes de infração penal.
3. Constando pedido expresso de indenização pelos danos materiais e efetivamente demonstrado o prejuízo material, a condenação ao pagamento de indenização é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.